Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-45.2021.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016451-45.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDINALDO PEREIRA BORGES - CPF: 594.804.831-49 (RECORRENTE), ENIVERSON ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
FAZENDA Pública
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS
– OMISSÃO QUANTO ÀS VERBAS DO ART. 28, §9º DA LEI 8212/91 A SEREM EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS – VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA FAZER CONSTAR AS VERBAS EXCLUÍDAS NOS TERMOS DO ART. 15, §6º DA LEI 8.036/1990 – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2ª Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
negou-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido a pagar as reclamantes o valor de 8% sobre as remunerações brutas (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos meses trabalhados e não prescritos, conforme fichas financeiras, deduzindo valores eventualmente já pagos, considerando o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada no que se refere à alegação de não incidência no cálculo do FGTS das verbas expressamente excluídas no art. 28, §9º da Lei 8.212/91, consoante determinado pelo art. 15, §6º da Lei 8.036/90.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 149014197, pugnando pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Compulsando os autos, vê-se que o autor foi contratadas pelo município demandado mediante celebração de contrato temporário, bem como que foi considerado que houve a prorrogação sucessiva dos referidos contratos temporários, reconhecendo o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido a pagar às reclamantes o valor de 8% sobre as remunerações brutas (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos meses trabalhados e não prescritos, conforme fichas financeiras, deduzindo valores eventualmente já pagos, considerando o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.

Inconformado, o reclamado (ora embargante) interpôs recurso inominado.

No julgamento do recurso a sentença restou mantida, consignando-se que:

“(...)Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Com efeito, houve extrapolação do prazo máximo, estabelecido pela legislação municipal vigente – a Lei Municipal nº 4.424/2003 e suas alterações.

(...)

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte reclamante, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo, há que se reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.”

Vê-se que restou omisso o acórdão no que se refere à alegação de não incidência no cálculo do FGTS das verbas expressamente excluídas no art. 28, §9º da Lei 8.212/91, consoante determinado pelo art. 15, §6º da Lei 8.036/90.

Pois bem, n
esse norte, vê-se que o artigo 15 da Lei 8.036/1990 dispõe que a porcentagem do FGTS é calculada da remuneração paga ou devida no mês anterior, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT:

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada,
a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior,
a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. (grifei).

Nesse sentido:

FGTS. RECOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO. Consoante o disposto no artigo 15 da Lei nº 8036 de 11 de maio de 1990,
a base de cálculo do FGTS consiste na remuneração paga ou devida, no mês anterior
, sobre a qual deverá ser calculado o percentual de oito por cento e efetivado o depósito na conta vinculada do trabalhador. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. NÃO CABIMENTO. À luz da legislação processual trabalhista aplicável ao feito, já que ajuizado antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, a condenação em honorários advocatícios somente é devida quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 5.584/70, nos termos da Súmula 219, I, do c. TST e Súmula 2 deste Tribunal Regional, o que não ocorre na espécie. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TRT da 7ª Região; Processo: 0001248-10.2017.5.07.0026; Data: 29-11-2018; Órgão Julgador: Gab. Des. Maria Roseli Mendes Alencar - 1ª Turma; Relator(a): MARIA ROSELI MENDES ALENCAR). (grifei)

RECOLHIMENTO DO FGTS. BASE DE CÁLCULO.

Cediço que o FGTS observará a totalidade da remuneração devida.
É o que reza o art. 27 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990 (Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS), mesmo no caso de licença por acidente de trabalho, caso dos autos, hipótese em que a base de cálculo será revista sempre que ocorrer aumento geral na empresa ou na categoria profissional a que pertencer o trabalhador (art. 28, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

(TRT da 10ª Região; Processo: 0001280-04.2011.5.07.0007; Data: 14/03/2012; Órgão Julgador: Gab. Des. Dorival Borges de Souza - 1ª Turma; Relator(a): DORIVAL BORGES DE SOUZA).

Dessa forma, em que pese à alegação do embargante, vê-se que
a base de cálculo do FGTS consiste na totalidade da remuneração paga, sendo assim, na remuneração bruta
.

Contudo, razão lhe assiste com relação às verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9º da Lei 8.212/91, considerando a aplicação do art. 15, §6º da Lei 8.036/90, devendo ser consideradas, conforme sumula 646 do STJ:

Súmula 646:
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS
, visto que
apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo
, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990. (grifei)

Destarte, o parágrafo 6º, do artigo 15, da Lei 8.036/1990 assim determina:

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Assim,
a base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no
artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991
.

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos e

dou-lhes provimento
para
sanar a omissão
apontada,
para determinar que o valor de 8% deve ser calculado sobre a remuneração bruta, excluindo as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991,
sem atribuição de efeito modificativo ao julgado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022